Tribunal: CARF
Processo: 11962.000394/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000394/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO - UNICAPE E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2006
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada
a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO ENSINO, FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO e
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araujo, Gustavo Faber de Azevedo e
Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 51 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000394/2007-29
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD 37.020.462-0), em
face de UNIAO CAPIXABA DE ENSINO — UNICAPE e Outros que, conforme Relatório
Fiscal, fls. 104/117, refere-se as contribuições dos segurados empregados, as contribuições a
cargo da empresa, as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho,
destinadas a Seguridade Social, bem como as contribuições destinadas a outras Entidades e
Fundos (Terceiros) incidentes sobre as seguintes rubricas: abonos, ticket alimentação fornecido
sem existência de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, diferença de
contribuição da empresa, pagamento a cooperativas prestadoras de serviços (UNIMED),
previdência privada e plano de saúde pagos aos empregados, retenção de serviços prestados por
pessoas físicas e obras realizadas pela notificada. O valor do lançamento é de R$ 71.728,79,
consolidado em 21/03/2007.
No supracitado Relatório encontra-se detalhada a situação que ensejou o
lançamento das contribuições sobre os valores pagos a título dessas rubricas.
Tendo sido constatada a existência de grupo econômico integrando a Notificada,
além da intimação desta (fls. 288), foram cientificadas do presente lançamento também as
empresas Associação de Assistência ao Ensino (fls. 289), Sociedade Educacional de Cariacica
(fls. 290), Fundação de Assistência e Educação — FAESA (fls. 291), e Associação Educacional
de Vitória (fls. 292).
A defesa apresentada pela União Capixaba de Ensino - UNICAPE, fls. 293/357,
traz, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Preliminarmente, alega a inexistência de grupo econômico, pois, primeiramente, o
uso da marca FAESA pelas demais instituições tem por objetivo fortalecer ainda
mais o nome utilizado ao longo dos trinta anos. A utilização da marca foi
autorizada levando em consideração que as outras instituições não têm cursos
concorrentes com os cursos oferecidos pela Fundação de Assistência à Educação
— FAESA.
2. Afirma que não há qualquer relação da UNICAPE com a Sociedade Educacional
de Vitória — SEC, sendo que esta não utiliza a marca FAESA, e sim a marca
FAESTE, não havendo utilização do mesmo site na internet, e nem mesmo
transferência de funcionários entre as empresas. Apenas o que ocorreu foi que
parentes dos administradores da UNICAPE também administravam a SEC
(FAESTE).
3. Ademais nenhuma das instituições tem objetivo econômico, ou seja, nenhuma
distribui resultados ou patrocina atividades lucrativas. A autorização da utilização
da marca e de imóveis pelas demais instituições vai ao encontro dos objetivos da
FAESA, que é atender à sociedade educando seus cidadãos.
4. Embora o portal da internet seja único, os dados específicos de cada instituição
são mantidos em páginas próprias.
5. O fato de as instituições serem administradas por pessoas da mesma família não
cria automaticamente um grupo econômico. As instituições têm administrações
independentes. Os departamentos financeiros, acadêmicos, contábeis e todos os
outros são absolutamente distintos. Além disto, há impossibilidade jurídica na
configuração do grupo econômico, pois as instituições não têm finalidade
econômica. É impossível existir um grupo de empresas se as instituições não são
empresas, e sim associações.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

Em relação as questões de mérito, alega a Defendente que:
6. Não pode ser mantido o lançamento sobre o abono pois o previsto no art. 28,
inciso I, da Lei n° 8.212/91, faz com que a verba seja excluída da incidência de
contribuição pelo item 7, da alínea "e", do §9°, da Lei n° 8.212/91. Além disto, os
abonos não são habituais, foram concedidos de maneira esporádica, eventual e
transitória.
7. Quanto ao argumento da fiscalização de que seria necessária lei federal
estabelecendo os abonos, nem a Constituição nem a Lei n° 8.212/91 fazem essa
exigência.
8. A exclusão da natureza remuneratória advém das próprias convenções que
previram o pagamento dos abonos. As convenções coletivas em nosso
ordenamento, quando não são contrárias à disposição expressa de lei, ganham
força normativa. Esse entendimento já foi manifestado em decisão do Conselho de
Recursos Fiscais.
9. Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título
de ticket alimentação pois tais rubricas não se enquadram no conceito de salário-
de-contribuição previsto no inciso I, do art. 28 da Lei N° 8.212/91; sendo que o
fato de a empresa estar ou não inscrita no PAT não é suficiente para a modificação
da natureza do instituto.
10. Ademais, o benefício está previsto em convenção coletiva, que tem força
normativa, como rubrica de concessão obrigatória e desprovida de natureza
remuneratória.
11. Reforça, ainda, que o entendimento do TST é no sentido de que o ticket
alimentação fornecido nos termos de Convenção Coletiva não integra o salário,
para todos os efeitos legais, se assim for acordado, e que o próprio Conselho de
Recursos da Previdência Social já vem reconhecendo a força normativa das
Convenções Coletivas e que nos casos em que o pacto dispõe sobre a natureza de
determinada rubrica, tal previsão deve ser respeitada.
12. Mesmo não estando diretamente inscrita no PAT durante todo o período lançado
pela fiscalização, a UNICAPE não deixou de fazer parte de amplo programa de
alimentação do trabalhador, pois sempre adquiriu os vales de pessoa jurídica
diretamente registrada e vinculada ao PAT.
13. Afirma ainda a não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de plano de previdência privada e assistência à saúde pois tais
rubricas não se enquadram no conceito de salário-de-contribuição previsto no
inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.212/91, sendo que a própria legislação trabalhista
afasta o pagamento de plano de saúde ou previdência privada complementar do
conceito de remuneração. A exigência de incidir contribuição apenas sobre a
retribuição pelo trabalho tem natureza constitucional (art. 195, inciso I, CF/88).
14. Em relação à previdência privada a natureza remuneratória dos pagamentos
decorre da própria Constituição Federal, na redação do art. 202, e também o art.
28, §9°, alíneas 'p' e 'q' da Lei 8.212/91 retiram tais rubricas do campo de
incidência da contribuição previdenciária.
15. Assevera que foram disponibilizados a todos os funcionários os planos de
previdência e de saúde bastando que fosse feita a opção. A todos era possível
escolher ou optar. O benefício abrangeu a todos, pois qualquer segurado poderia
optar por usufruir do benefício.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

16. Em relação à contribuição incidente sobre os serviços prestados por cooperativa
de trabalho (UNIMED), questiona a inconstitucionalidade da contribuição contida
no inciso IV do artigo 28 da Lei 8.212/91.
17. Não configuração dos crimes previstos no art. 95, "c", da Lei N° 8.212/91 e no art.
337-A do Código Penal, pois falta-lhe o elemento nuclear do tipo "supressão ou
redução do tributo decorrente da omissão de informações". Nesse sentido é o voto
do Conselheiro Elias Sampaio Freire, do Conselho de Recursos Fiscais da
Previdência Social, no julgamento da NFLD n° 35.553.346-4.
18. Requer seja julgada improcedente a impugnação e, via de conseqüência,
improcedente a NFLD.
Apresentaram também impugnações as empresas AEV- ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DE VITÓRIA (fls. 429/437), ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO
ENSINO (fls.458/466), FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO — FAESA
(fls.489495). Todas elas repisam os argumentos expendidos pela UNICAPE, em relação a
inexistência de Grupo Econômico, requerendo sua exclusão do pólo passivo. No mérito,
reportam-se às razões da fiscalizada, já que alegam desconhecer os argumentos meritórios por
não ter recebido qualquer documento ou indicação do que gerou o lançamento e porque
desconhecem por completo a forma de administração da fiscalizada. As Impugnantes AEV e
FAESA requerem, ainda, a realização de todos os meios de provas admitidos em direito, em
especial, através de documentação suplementar e perícia contábil.
Embora regularmente intimada do lançamento, a Sociedade Educacional de
Cariacica (fls. 290) não se manifestou nos autos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 591 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos do artigo 22 da Lei
8.212/91.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda cada • uma delas tenha personalidade
jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso IX, da Lei N°
8.22/91.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO
INDIRETO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
ASSISTÊNCIA
SAÚDE.
ABONOS. TICKETALIMENTAÇÃO.
Os valores pagos relativamente a plano de previdência complementar privada e plano de
assistência médica quando não disponíveis a todos os empregados e dirigentes da
empresa, não se enquadram nas hipóteses de exclusão previstas no § 9°, alíneas 'p' e 'q',
do art. 28 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

Constitui salário indireto, logo base de cálculo das contribuições previdenciárias, o
auxílio educação custeado pela empresa em benefício de seus empregados, em
desacordo com o disposto no art. 28, parágrafo 9°, alínea "t" da Lei N°8.212/91.
O abono, não desvinculado do salário por força de Lei, integra a remuneração para fins
previdenciários, devendo sofrer a incidência de contribuição previdenciária.
O pagamento de Auxílio-Alimentação feito em desacordo com a legislação do PAT
constitui base-de-cálculo da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher, na forma e prazo definidos pela legislação vigente, as
contribuições de que trata o art. 22, inciso III da Lei n.° 8.212/91, com as alterações da
Lei 9.876/99, incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais a seu
serviço.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGALIDADE
Não é o foro administrativo o apropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados nos lançamentos
de crédito tributário. Usurpação de função. Art. 109 da Constituição Federal.
PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando desatendidos os requisitos legais para sua
concessão.
Lançamento Procedente
O contribuinte e devedor principal, UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO –
UNICAPE, embora regularmente intimado do Acórdão proferido pela DRJ (e-fl. 672), não
apresentou Recurso Voluntário.
Os responsáveis solidários ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO
(e-fls. 660 e ss); FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (e-fls. 674 e ss);
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA (e-fls. 679 e ss), apresentaram seus
respectivos Recursos Voluntários, limitados, contudo, à tese de não existência do grupo
econômico — e, por conseguinte, da responsabilidade solidária - de que fala o Relatório Fiscal.
Em resumo, a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO (e-fls. 660 e
ss) apresentou as seguintes razões recursais:
1. Não é a simples cessão de uso de marca que levaria a configuração de grupo
econômico, pois se assim fosse, toda e qualquer rede de franquias seria um
mesmo grupo econômico, o que a toda evidência não ocorre.
2. E que não se diga que a caracterização do grupo decorre do fato de membros da
família Theodoro administrar as instituições. Isto porque não há vedação ou
impedimento no sentido de que os administradores de uma fundação não possam
administrar outra fundação ou outra associação, não sendo possível, portanto, tal
fato levar a imposições diferentes nas obrigações das associações ou fundações.
3. Cabe salientar que não há uma administração una, ou seja, as instituições não têm
os mesmos critérios de administração. De fato, a administração é absolutamente
distinta uma das outras. Ed administração distinta, com cada instituição tendo um
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

departamento financeiro, um departamento contábil, um departamento de pessoal,
um departamento acadêmico, regras especificas de contratação.
4. Além disto, se um único funcionário for contratado por mais de uma instituição,
ele terá dois vínculos empregatícios, recebendo duas férias, dois décimos-
terceiros, dois tiquetes alimentação, etc.
5. Não
há
como
defender-se
especificamente
das
alegações
meritória,
primeiramente porque ela não recebeu qualquer documento ou indicação do que
gerou o lançamento da NFLD supra mencionada e, ainda que houvesse sido
encaminhado a documentação, a defesa meritória seria impossível porque a AAE
desconhece por completo a forma de administração da fiscalizada.
Em resumo, a FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (e-fls. 674 e
ss) apresentou as seguintes razões recursais:
1. Não há como se caracterizar a existência de um grupo econômico tão somente
porque as instituições são administradas por pessoas da mesma família. É
inegável que a FAESA, a Associação Educacional de Vitória, a Associação de
Assistência ao Ensino e a União Capixaba de Ensino são administradas por
membros da família do fundador da FAESA, Sr. Antário Alexandre Theodoro.
Isso, no entanto, não cria automaticamente um Grupo Econômico. Haveria um
Grupo Econômico se as administrações fossem centralizadas, se houvesse um
único departamento financeiro, uma única contabilidade, um único departamento
pessoal, uma única secretaria acadêmica, um único contrato com professores, ou
seja, se realmente a existência de diversas pessoas jurídicas fosse apenas um
engodo para disfarçar a existência de um único empreendimento.
2. E não é isso que ocorre. Apesar de serem administradas por pessoas da mesma
família, as instituições tão somente se ligam juridicamente através do vínculo
locatício. Além disso, nada mais. Existem departamentos financeiros,
acadêmicos, contábeis e todos os outros absolutamente distintos. Os professores
que prestam serviços em mais de uma instituição têm dois vínculos contratuais,
recebem dois tíquetes alimentação, recebem dois vales transportes, etc. Tais fatos
comprovam a inexistência do grupo econômico.
3. É impossível existir um grupo econômico se as instituições não têm finalidade
econômica. É impossível existir um grupo de empresas se as instituições não são
empresas.
4. Não se pode transferir às associações ou fundações a caracterização de empresa,
pois lhes falta O REQUISITO DA ECONOMICIDADE, ou seja, ESTAS
INSTITUIÇÕES EXERCEM ATIVIDADES NÃO ECONÔMICAS.
Em resumo, a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA (e-fls. 679 e ss)
apresentou as seguintes razões recursais:
1. A AEV não recebeu qualquer documento que indicasse a razão, os motivos, os
fatos ou qualquer outro elemento que tivesse sido utilizado pela fiscalização para
configurar o pretendido grupo econômico entre ela e a União Capixaba de Ensino
- UNICAPE. Provavelmente, como já aventado por ocasião da apresentação da
impugnação, a caracterização de grupo decorreu de duas razões: - a utilização da
marca FAESA; - a existência de parentes consanguíneos na administração das
instituições.
2. Se a utilização da mesma marca não é um fator que leve a existência de grupo
econômico, o mesmo também ocorre com o fato de ser a Família do Sr. Antário
Alexandre Theodoro detentora de cargos de administração nas duas entidades.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

Isso porque não existe controle de empresas, já que não há atividade econômica
que gere resultados aos pretendidos sócios; bem como não existem outros
elementos que indiquem que a administração seja una.
3. As associações, como a AEV, não têm finalidade econômica. Assim não podem,
por expressa disposição de lei, atuar com finalidade de lucro. Logo, não formam
em hipótese alguma, grupo econômico.
4. Acrescente-se a isso o fato de que não há CONTROLE por parte da família
Theodoro. O termo controle prevê benefícios aos seus titulares. Controla-se a
sociedade, tendo em vista que esta prevê a possibilidade da remuneração do
capital empregado. Nas associações, inexiste a figura do CONTROLE. Há, na
verdade, uma administração de duas instituições por pessoas conscientes de sua
responsabilidade social.
5. A AEV tem contabilidade, departamento financeiro, departamento acadêmico,
departamento administrativo, biblioteca, enfim, tudo no que se refere a AEV é
absolutamente distinto em relação a União Capixaba de Ensino - UNICAPE.
6. Não bastasse tal fato, quando um professor é funcionário de mais de uma
instituição, ele tem dois vínculos empregatícios. Em função de tal fato receberá
dois vales transportes, dois tíquetes alimentação, duas férias etc.
7. Tendo em vista que a AEV não recebeu qualquer documento que indicasse as
razões do lançamento, os argumentos apresentados pela fiscalização, ou qualquer
outro elemento indicativo da causa da NFLD lavrada, o que pode fazer é se
remeter ao recurso voluntário apresentado pela União Capixaba de Ensino -
UNICAPE.
8. Vale acrescentar que a simples remissão aos argumentos apresentados pela União
Capixaba de Ensino - UNICAPE decorre também do desconhecimento completo
do método de trabalho daquela instituição, já que não existe participação de uma
instituição na administração da outra.
Embora regularmente intimada do Acórdão proferido pela DRJ, a SOCIEDADE
EDUCACIONAL DE CARIACICA (e-fl. 672), responsável solidária que não apresentou
impugnação, também não apresentou Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme relatado, o contribuinte e devedor principal, UNIÃO CAPIXABA DE
ENSINO – UNICAPE, embora regularmente intimado do Acórdão proferido pela DRJ (e-fl.
672), não apresentou Recurso Voluntário.
Os responsáveis solidários ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO (e-
fls. 660 e ss); FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (e-fls. 674 e ss);
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA (e-fls. 679 e ss), apresentaram seus respectivos
Recursos Voluntários, limitados, contudo, à tese de não existência do grupo econômico — e, por
conseguinte, da responsabilidade solidária - de que fala o Relatório Fiscal.
Embora regularmente intimada do Acórdão proferido pela DRJ, a SOCIEDADE
EDUCACIONAL DE CARIACICA (e-fl. 672), responsável solidária que não apresentou
impugnação, também não apresentou Recurso Voluntário.
Em síntese, tem-se o seguinte:
CONTRIBUINTE
VÍNCULO
CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO
IMPUGNAÇÃO
CIÊNCIA DO
ACÓRDÃO
DA DRJ
RECURSO
UNIÃO CAPIXABA DE
ENSINO – UNICAPE
PRINCIPAL
27/03/2007 (e-fl.
292)
11/04/2007 (e-fl. 298 e ss)
05/05/2009 15
dias após a
afixação do
edital - (e-fl.
672)
Não
apresentou
ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO
ENSINO
SOLIDÁRIO
04/04/2007 (e-fl.
294)
13/04/2007 (e-fls. 498 e ss)
27/02/2009 (e-
fl. 648)
20/03/2009 (e-
fls. 660 e ss)
FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA E
EDUCAÇÃO
SOLIDÁRIO
04/04/2007 (e-fl.
296)
13/04/2007 (e-fls. 545 e ss)
27/02/2009 (e-
fl. 649)
04/03/2009 (e-
fls. 674 e ss)
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DE
VITÓRIA
SOLIDÁRIO
04/03/2007 (e-fl.
297)
13/04/2007 (e-fls. 454 e ss)
27/02/2009 (e-
fl. 650)
06/03/2009 (e-
fls. 679 e ss)
SOCIEDADE
EDUCACIONAL DE
CARIACICA
SOLIDÁRIO
09/04/2007 (e-fl.
295)
Não apresentou
05/05/2009 15
dias após a
afixação do
edital - (e-fl.
672)
Não
apresentou
Como não houve apresentação de Recurso Voluntário pelo contribuinte e devedor
principal, UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO – UNICAPE, nem mesmo pela responsável
solidário SOCIEDADE EDUCACIONAL DE CARIACICA (e-fl. 672), neste voto, serão
examinados apenas os argumentos apresentados nos apelos recursais dos seguintes
contribuintes:
 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO (e-fls. 660 e ss);
 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (e-fls. 674 e ss);
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA (e-fls. 679 e ss)
Dessa forma, os Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO (e-fls. 660 e ss); FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (e-fls. 674 e ss); ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
VITÓRIA (e-fls. 679 e ss) são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Dos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis solidários (e-fls. 660 e ss).
Os
Recursos
Voluntários
apresentados
pelos
responsáveis
solidários
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO (e-fls. 660 e ss); FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (e-fls. 674 e ss); ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
VITÓRIA (e-fls. 679 e ss), são similares e tratam a respeito da tese de não existência do grupo
econômico — e, por conseguinte, da responsabilidade solidária - de que fala o Relatório Fiscal.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

A DRJ manteve a responsabilidade solidária das empresas arroladas e
fundamentou sua decisão com base, em síntese, nos seguintes pontos:
1. O fato de as Impugnantes se constituírem como uma associação, e não como uma
empresa comercial, é irrelevante para fins de responsabilização solidária, pois a
legislação previdenciária compreende "empresa" em sentido lato (art. 15, I, da
Lei n° 8.212/91).
2. Embora cada uma das empresas tenha personalidade jurídica própria, os fatos
constatados e descritos pela fiscalização demonstram a existência de um grupo
econômico de fato. Por tratar-se de grupo econômico de fato, por óbvio que não
encontraremos todas as formalidades das quais se revestem os grupos
econômicos legalmente constituídos.
3. Pois se o grupo econômico estivesse regular e legalmente constituído
desnecessário seria empreender todos os esforços para trazer todos os elementos
de prova capazes de demonstrar a existência de um grupo econômico. Nesta
linha, verificou a Fiscalização que a Administração pelas mesmas pessoas e a
utilização em comum da mesma marca demonstrou o interesse comum, que é
principal elemento caracterizador do Grupo Econômico.
4. A Fiscalização demonstrou, de forma inequívoca, que as pessoas jurídicas
elencadas desenvolvem suas atividades estabelecendo relações que demonstram a
unicidade de interesses, atuando de maneira inequívoca como um grupo
econômico de fato. Tal constatação é ratificada pela própria Defendente quando
afirma que o uso da marca pelas demais instituições teve por objetivo fortalecer
ainda mais o nome utilizado ao longo dos trinta anos e que utilização da marca
pelas demais instituições vai encontro dos objetivos da UNICAPE, que é atender
à sociedade educando seus cidadãos. De todo o exposto, conclui-se que os
conceitos formulados agasalham um vasto rol de situações concretas, ou seja,
empresas que realmente se associam, sem contudo, cumprirem estritamente os
requisitos legais, também compõem grupo econômico.
5. Resta claro que as empresas elencadas pela fiscalização integram grupo
econômico de fato, onde há uma reunido de esforços para o alcance dos seus
objetivos comuns.
6. Assim,
estando configurado o Grupo Econômico, decorre deste a
responsabilidade solidária das empresas que o integram, de acordo com a
legislação previdenciária, a saber o art. 30, inciso IX, da Lei N° 8.212/91.
7. A fiscalização agiu estritamente dentro dos parâmetros legais que lhe impõem os
dispositivos contidos no art. 33 da Lei n.° 8.212/91 e art. 142 do Código
Tributário Nacional — CTN. 0 procedimento adotado, fundamentado na
legislação de comando — art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91 e art. 124 do Código
Tributário Nacional — CTN foi determinado pela constatação de que se trata de
Grupo Econômico de fato.
Pois bem. O Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade solidária das
“pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal” (art. 124, I) e das “pessoas expressamente designadas por lei” (art. 124, II). É de se
ver:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Em se tratando de contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social, há
lei específica atribuindo às pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico a responsabilidade
solidária pelo seu pagamento, e que, atrelado ao art. 124, II, do CTN, serviu como fundamento
para o presente lançamento, conforme prescreve o art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Contudo, o preceito do art. 124, II, do CTN, no sentido de que são solidariamente
obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do
CTN, e nem mesmo desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma (Vide: RE 559086,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 21/10/2014, publicado em DJe-210 DIVULG
23/10/2014 PUBLIC 24/10/2014).
A imputação da responsabilidade tributária pela lei deve respeitar os parâmetros
do art. 128 c/c art. 124, inc. I, ambos do CTN, não sendo permitido sustentar a possibilidade de
responsabilização solidária das sociedades integrantes de grupo econômico no art. 124, II do
CTN, entendendo que o mesmo permitiria a eleição indiscriminada de responsáveis solidários
por simples disposição de lei, ainda que desvinculados ao fato gerador.
Assim, muito embora o art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/1991, preveja a existência de
solidariedade entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, a interpretação deste
dispositivo deve estar em conformidade com o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional,
que requer um plus para a efetiva existência de solidariedade, a saber: o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Não é possível afirmar que, entre sociedades do mesmo grupo, exista interesse
comum a justificar a solidariedade com fulcro no art. 124, I do CTN, em relação a todo e
qualquer fato gerador realizado. A propósito, a desconsideração da personalidade jurídica de
pessoas jurídicas distintas, mas integrantes do mesmo grupo econômico, viola a própria
personificação das sociedades, prevista nos arts. 1024 e 1052 do Código Civil brasileiro.
Nesse sentido, a interpretação sistemática do art. 30, IX da Lei 8.212/91 c/c art.
128, do CTN, leva a crer que o simples fato de determinadas sociedades serem integrantes do
mesmo grupo econômico não justifica, por si só, que sejam arroladas como responsáveis
solidárias, devendo estar presente a demonstração acerca da vinculação na realização do fato
gerador. Exige-se, portanto, que as empresas envolvidas do mesmo grupo econômico tenham
agido conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o fato gerador em concreto tenha sido
realizado.
Em outras palavras, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91 está
restrita às situações nas quais a empresa do grupo econômico tenha participado na ocorrência do
fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações excepcionais, em que há desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, como forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN c/c art. 30,
IX, da Lei n.o 8.212/91 c/c art. 50 do Código Civil), não sendo possível atribuir a
responsabilidade solidária exclusivamente em razão da demonstração da formação de grupo
econômico.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

Nesse sentido, demonstra caminhar a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30 DA LEI
N. 8.212/1991 E ART. 124 DO CTN. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c
o art. 30 da Lei n. 8.212/1990 não decorre exclusivamente da demonstração da
formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns,
prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial.
Precedentes.
2. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela
simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito
passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial,
considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e
filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade,
além de as empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet.
3. A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, de modo que
a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 89.618/PE, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe
18/08/2016)
Portanto, o fato de as empresas integrarem, eventualmente, o mesmo grupo
econômico do sujeito passivo principal, não as torna, automaticamente, responsáveis solidárias
pelos débitos fiscais atribuídos ao sujeito passivo principal, somente sendo possível nas hipóteses
em que se constate terem realizado, conjuntamente, o fato gerador do tributo (art. 124, inc. I, do
CTN) ou nas situações em que se verifique a ocorrência de confusão patrimonial ou conduta
fraudulenta entre essas sociedades (CTN, art. 124, inc. II e art. 135, III, c.c. art. 30, inc. IX, da
Lei 8.212/91 e art. 50 do Código Civil).
Dessa forma, a responsabilização, com espeque no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91,
deve estar, portanto, lastreada em provas de que o centro decisório atuou concretamente na
realização do fato gerador e no descumprimento da obrigação tributária, vinculando-se assim ao
fato gerador da obrigação tributária (art. 128 do CTN).
No caso dos autos, embora as recorrentes terem alegado a inexistência de grupo
econômico com a empresa União Capixaba de Ensino - UNICAPE, afirmando a ausência de
provas por parte da fiscalização, entendo que a prova dos autos, bem colhida durante o
procedimento investigativo e examinada pela DRJ, aponta em direção justamente contrária.
A meu ver, ao contrário do que afirmam as recorrentes, a autoridade fiscal
demonstrou claramente a existência do grupo econômico e a consequente solidariedade do art.
124, I do CTN.
A fiscalização relatou (e-fls. 105 e ss) e a DRJ também examinou com
proficuidade as questões postas (e-fls. 591 e ss), que: (i) a União Capixaba de Ensino –
UNICAPE, está associada à marca FAESA, utilizando-a inclusive no nome de fantasia – FAESA
e em documentos de envelopes de circulação interna e externa; (ii) no site www.faesa.br é
possível verificar que a empresa integra grupo econômico, cognominado pelos mesmos de
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

Sistema FAESA de Educação, com outras empresas que notadamente também se dedicam à
atividade de educação, nos seus diversos desdobramentos; (iii) as empresas, juntamente com a
União Capixaba de Ensino – UNICAPE, integram o Sistema FAESA de Educação, que possuem
no quadro administrativo, preponderantemente, parentes consanguíneos e afins, grupo familiar,
em que se evidencia o controle das empresas pelas mesmas pessoas; (iv) as empresas que
integram o Sistema FAESA de Educação, praticam a transferência de empregados entre elas,
sem que haja a rescisão do vínculo empregatício na empresa de origem, como ocorreu com os
empregados que estão relacionados no Anexo I.
Outro ponto, como bem destacou o órgão julgador a quo, é que o fato de as
responsáveis solidárias se constituírem como uma associação, e não como uma empresa
comercial, é irrelevante para fins de responsabilização solidária, pois a legislação previdenciária
compreende "empresa" em sentido lato (art. 15, I, da Lei n° 8.212/91).
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do grupo, tem-se que
todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum
na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse
comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso II
do CTN que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por
lei, e dessa regra geral decorrem as disposições específicas de responsabilidade solidária para as
contribuições previdenciárias, qual seja, empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
(responsabilidade por grupo econômico).
Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico
através dos elementos apresentados pelo Relatório Fiscal acima exposto, e de que há
solidariedade em vistas da participação das empresas nas operações comerciais que deram ensejo
à tributação, não cabe qualquer alegação de que foi indevida a colocação das empresas como
solidárias, pois enquadradas nos dispositivos legais acima citados.
Para configurar hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que está
demonstrado, razão pela qual se permite a inclusão das recorrentes no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsável tributária solidária pelos débitos formalmente
constituídos e atribuídos ao devedor principal.
Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude
do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela existência de solidariedade
decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta do
sujeito passivo principal com as empresas arroladas como solidárias, na situação que constituiu o
fato gerador da exação, e existindo elementos nos autos que demonstram a confusão patrimonial
na condução dos negócios, determinados concretamente pela direção unitária, não deve ser
afastada a legitimidade passiva das recorrentes.
Dessa forma, as recorrentes não lograram êxito em demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva das recorrentes,
estando correta a inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de responsáveis solidárias.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

A propósito, descabe a alegação no sentido de que houve nulidade no
procedimento fiscal, eis que assegurados a ampla defesa e o contraditório.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo ao contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa das recorrentes.
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação não se exaure na
etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72,
estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento
que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao
lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos
julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do
presente processo.
Dessa forma, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis
que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Em outras palavras, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Para além do exposto, soa de certa estranheza a alegação no sentido de que as
empresas recorrentes desconhecem as práticas de administração da devedora principal, União
Capixaba de Ensino – UNICAPE, eis que integram o Sistema FAESA de Educação e possuem
no quadro administrativo, preponderantemente, parentes consanguíneos e afins, grupo familiar,
em que se evidencia o controle das empresas pelas mesmas pessoas.
Como os recorrentes não questionam o mérito da discussão posta, limitando-os a
reiterar as razões do devedor principal e que sequer foram trazidas aos autos, e tendo sido
afastadas as alegações trazidas acerca da ilegitimidade passiva, não vislumbro motivos para a
reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, tendo em vista que os recorrentes repetem, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em suas impugnações, não apresentado fatos novos relevantes, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000394/2007-29

Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados
pelos responsáveis solidários ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO (e-fls. 660 e
ss); FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (e-fls. 674 e ss); ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DE VITÓRIA (e-fls. 679 e ss) para NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Rodrigo Lopes Araujo, Miriam Denise
Xavier, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro e Gustavo Faber de Azevedo, por entenderem que,
apesar de no caso concreto ser perfeitamente aplicável o art. 124, I, do CTN, a Lei n° 8.212, de
1991, não exige a presença de interesse comum no fato gerador do tributo, pois se socorre do
espaço normativo outorgado pelo inciso II do artigo 124 CTN, que, sem maiores condicionantes,
autoriza a lei ordinária a estabelecer outras situações de responsabilidade solidária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital